Tribunal: TJMT
Processo: 1026227-81.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026227-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.853/0001-50 (APELADO), IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 408.828.588-31 (ADVOGADO), RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - CPF: 217.117.928-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DOS BENS. REVISÃO FISCAL. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para reconhecer a imunidade tributária ao ITBI na integralização de capital social com imóveis rurais e anular lançamento fiscal no valor de R$ 390.249,22, com base na ausência de excedente de valor e atividade preponderante agropecuária nos dois anos seguintes à constituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária do ITBI na integralização de capital se aplica incondicionalmente quando não há excedente de valor sobre o capital a ser integralizado, independentemente da atividade preponderante da empresa.

III. Razões de decidir

3.

A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal para transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em integralização de capital é incondicionada, aplicando-se quando não há excedente de valor sobre o capital social a ser integralizado.

4. O artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 autoriza expressamente a integralização de capital tanto pelo valor declarado quanto pelo valor de mercado, conferindo legitimidade jurídica à revisão fiscal quando há divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e o valor venal real dos bens imóveis integralizados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; Lei n. 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.06.2022; TJMT, N.U 1005453-04.2018.8.11-0015, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022; TJMT, N.U. 1001182-27.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1026227-81.2024.8.11.0003 ajuizada por
VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA.
, julgou procedente o pleito inicial para: i) reconhecer a imunidade tributária e afastar a incidência do ITBI na integralização do capital social da empresa autora; ii) declarar a nulidade do lançamento de ITBI realizado pelo ente municipal, no valor de R$ 390.249,22; e, iii) determinar a devolução do depósito judicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve adequada demonstração da inexistência de excedentes sobre o valor do capital social integralizado, em violação aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 do RE n. 796.376/SC.

Aduz que a empresa VM Administração de Bens Próprios não comprovou de forma inequívoca que os valores dos imóveis correspondiam exatamente ao capital social subscrito, sem qualquer excedente passível de tributação.

Defende que houve omissão na aplicação do art. 25 do Código Tributário Municipal, pois “
o §2º do art. 25 do CTM é claro ao estabelecer que se considera preponderante a atividade imobiliária quando mais de 50% da receita operacional decorre da administração, cessão ou venda de imóveis nos dois anos subsequentes à aquisição. Não havendo prova concreta nesse sentido, a sentença incorreu em erro ao presumir a existência da imunidade, ignorando que a preponderância é requisito fundamental para afastar a incidência do ITBI
”.

Argumenta que houve equívoco na análise dos critérios do art. 182 da Lei n. 6.404/1976, pois “
a reserva de capital possui natureza distinta da integralização do capital social, sendo destinada ao fortalecimento do patrimônio líquido da empresa, e não à composição do capital subscrito. Valores que excedem o montante integralizado ao capital social devem ser classificados como reserva de capital, não se beneficiando, portanto, da imunidade tributária, justamente por não integrarem o capital efetivamente destinado à formação de quotas ou ações”
.

Sustenta que “
ao conceder a imunidade sem exigir a comprovação detalhada do valor de mercado dos imóveis, a sentença recorrida ignorou as exigências do Tema 1113 do STJ, permitindo que a parte autora se beneficiasse de um tratamento tributário mais favorável sem observar os critérios legais, em claro prejuízo ao erário municipal
”.

Contrarrazões no Id. 292418896, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 295274379).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1026227-81.2024.8.11.0003 ajuizada por
VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA.
, julgou procedente o pleito inicial para: i) reconhecer a imunidade tributária e afastar a incidência do ITBI na integralização do capital social da empresa autora; ii) declarar a nulidade do lançamento de ITBI realizado pelo ente municipal, no valor de R$ 390.249,22; e, iii) determinar a devolução do depósito judicial.

Na origem, a autora VM Administração de Bens Próprios, Empreendimentos, Participações e Agronegócios Ltda. alegou que a integralização foi realizada com imóveis rurais, sem excedente de valor, e que sua atividade preponderante, nos dois anos seguintes à constituição da empresa, foi agropecuária.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito, destacando-se as seguintes razões de decidir:

“[...]

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376 (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ainda que o excedente não se destine à reserva de capital, será passível de tributação.” (STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/08/2020, Repercussão Geral Tema 796).

No caso concreto, o valor total dos imóveis registrados no ativo da empresa no ano de constituição (2019) foi de R$ 4.498.027,01, praticamente idêntico ao valor do capital social subscrito (R$ 4.500.028,00 – id. 171807202), não se verificando excedente tributável nos termos do precedente vinculante acima citado
.

A empresa autora foi constituída em 28/01/2019, com capital social de R$ 4.500.028,00, integralizado por imóveis rurais.

Quanto à atividade preponderante, a análise das Demonstrações de Resultado do Exercício – DREs revela:

2019

·

Receita bruta: R$ 769.888,81

·

Receita agropecuária: R$ 757.943,41 (98,45%)

·

Receita de locação de imóveis: R$ 11.945,40 (1,55%)

2020

·

Receita bruta: R$ 720.806,98

·

Receita rural: R$ 696.674,11 (96,65%)

·

Receita de locação de imóveis: R$ 24.132,87 (3,35%)

2021

·

Receita bruta: R$ 2.656.500,91

·

Receita rural: R$ 2.542.539,95 + R$ 88.792,00 (atividade rural adicional) = R$ 2.631.331,95 (99,05%)

·

Receita de locação de imóveis: R$ 25.168,96 (0,95%)

Tais valores confirmam que
, nos dois anos seguintes à integralização, a atividade operacional da empresa foi preponderantemente agropecuária, pois a receita operacional oriunda de atividades agropecuárias ultrapassou 90% da receita total, de modo que não se aplica a exceção da imunidade prevista na segunda parte do art. 156, §2º, I, da CF
.
”
(Id. de origem 188486275) [g.n.].

Pois bem.

A questão a ser dirimida diz respeito à incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em integralização de capital, na forma prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Sabe-se que o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal estabelece que compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. Vejamos:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.
”

Ainda, percebe-se que a Carta Magna estabelece no inciso I do § 2º do referido artigo duas exceções à regra de incidência do ITBI, ao estabelecer imunidade tributária para: 1) incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; 2) nos casos de incorporações de bens quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

No tocante à primeira parte do respectivo inciso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“
Tema 796 - A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”
.

Com efeito, a imunidade não atinge o valor dos bens integralizados, nos casos em que o valor total excede o limite do capital a ser integralizado, por conseguinte possibilitando a cobrança do ITBI sobre o montante excedente.

Cumpre destacar que a exceção à concessão de imunidade tributária
– quando a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil – não se aplica à primeira hipótese do inciso, mas tão somente aos casos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Essa conclusão é obtida de forma cristalina do voto condutor no julgamento do RE n. 796.376/SC (tema 796/STF), em que o relator designado do acórdão, eminente Min. Alexandre de Moraes, asseverou que “
as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito
”.

Em razão disso, diversamente da conclusão do d. Juízo de origem, não há razão para adentrar na discussão da necessidade de averiguação da atividade preponderante do adquirente, porquanto essa exceção não se aplica aos casos de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de capital.

Superada essa questão, tem-se que a parte apelada VM Administração de Bens Próprios Empreendimentos Participações e Agronegócios Ltda. foi constituída em 28.1.2019, com capital social de R$ 4.500.028,00 (quatro milhões quinhentos mil e vinte e oito reais), integralizado por imóveis rurais.

Conforme contrato social da empresa, foram integralizados ao capital imóveis com valor declarado de R$ 4.498.027,01 (quatro milhões quatrocentos e noventa e oito mil e vinte e sete reais e um centavo), dos quais 2 estão localizados no Município de Rondonópolis:

1) Fração ideal correspondente a 28% (vinte e oito) por cento do imóvel denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”,

matriculado sob o n. 1.596 no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, com área de 726 ha, no valor de R$ 100.677,26 (cem mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos);

2) Fração ideal correspondente a 28% (vinte e oito por cento) do imóvel denominado “Fazenda Santa Marina” matriculado sob o n. 1.052, do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, com área de 1.210 ha, no valor de R$ 83.900,05 (oitenta e três mil novecentos reais e cinco centavos);
(Id. de origem 171807202)

Como informado pela própria parte apelada, as matrículas originalmente indicadas foram objeto de desmembramento cartorial, resultando nas atuais matrículas n. 130.065 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida – Parte A), n. 130.066 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida – Parte B), nº 130.473 (Fazenda Santa Marina – Parte A) e n. 130.474 (Fazenda Santa Marina – Parte B)
(Id. de origem 175578502 e seguintes).

A empresa apelada formalizou requerimento administrativo perante o ente municipal, postulando o reconhecimento da imunidade tributária ao recolhimento do ITBI incidente sobre os referidos imóveis, fundamentando sua pretensão na operação de integralização de capital anteriormente realizada.

Instaurado o devido processo administrativo, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, o Município de Rondonópolis procedeu à avaliação técnica dos imóveis objetos das operações controvertidas.

Na ocasião, a administração municipal concluiu pela existência de significativa divergência entre os valores declarados pela empresa e o valor venal real dos bens imóveis, constatando que estes últimos apresentavam montante superior àqueles utilizados na integralização do capital social.

Merece registro que, no presente caso, não há qualquer discussão sobre o valor atribuído pelo Fisco, mas apenas sobre a existência ou não do direito do ente municipal de revisar o valor declarado pelo contribuinte.

Sob essa ótica, ausente a discussão sobre o valor atribuído pelo Fisco, cumpre destacar que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que "
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado
".

Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco.

Essa conclusão inclusive foi adotada por esta c. Primeira Câmara de Direito Público, ao estabelecer que
“
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
”
. (TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024).

Ademais, em consonância com essa linha de raciocínio, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
”. Precedentes: TJMT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.06.2022; TJMT, N.U 1005453-04.2018.8.11.0015, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022; e TJMT, N.U. 1001182-27.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.07.2024.

A partir dessas premissas, considerando a legalidade da revisão da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, não vislumbro irregularidade no procedimento adotado pelo Fisco, motivo pelo qual a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial e determino a liberação do depósito judicial em favor do ente público após o trânsito em julgado, observados os parâmetros já estabelecidos em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025